Tribunal: TCU
Processo: 009.069/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no âmbito do Ifam, Campus Manaus-Centro, relativas à reforma de ginásio.

Inteiro teor:
Acórdão 4282/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação do Ministério Público Federal (MPF) a respeito de possíveis irregularidades nas obras de reforma do Ginásio Elias Jacob Benzecry, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), no Campus Manaus-Centro, objeto do Contrato 10/2011-CMC, celebrado com a Construtora Therbrás - ME, no valor de R$ 1.838.977,53. Considerando que houve o recolhimento integral da multa aplicada ao Sr. Julio Cesar Araujo de Freitas, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 10868/2018-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação a Julio Cesar Araujo de Freitas. 1. PROCESSO TC- Processo 009.069/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal (MPF). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). 1.3. Responsáveis: Julio Cesar Araujo de Freitas (XXX.295.972-XX); Péricles Teixeira Veiga (XXX.741.542-XX). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: João Martins Dias, Fábio Nunes Bandeira de Melo (OAB/AM 4.331), Igor Arnaud Ferreira (OAB/AM 10.428) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.